Tribunal: CARF
Processo: 13956.720217/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720217/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HELIO FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE 614.406. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÕES
OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculado utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no percentual de 75% respeita os parâmetros legalmente
estabelecidos para os casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso para
que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de
cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento em
atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720217/2012-34
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720217/2012-34

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento n. 2010/4519462382811550 (fls. 13 a 16) de
revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano
Calendário 2009, tendo sido apurado o imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 15), foi constatada
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor
de R$ 196.569,39, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 6.118,48. A autoridade
fiscal consignou que o Contribuinte recebeu o montante de R$ 203.949,39, de rendimentos
tributáveis do INSS e excluindo-se os honorários advocatícios de R$ 7.380,00 restou o valor de
R$ 196.569,39, que deveria ter sido levado ao ajuste anual.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Defesa (fls. 10 a 12), em
que afirma, em síntese, que o recolhimento do imposto deve considerar o valor de cada mês de
competência como base de cálculo, e não o valor global recebido, com base em diversas decisões
dos Tribunais nesse sentido.
O Acórdão n. 16-68.988 (fls. 86 a 91) da 20a Turma da DRJ/SPO, Sessão de
12/06/2015, julgou a impugnação improcedente.
O entendimento da Autoridade Julgadora foi de que os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano-calendário 2009 devem integrar a base de cálculo do imposto
correspondente ao ajuste anual, dado que o regime tributário previsto pelo art. 12-A da Lei n.
7.713/1988, disciplinado pela IN RFB no 1.127/2011, e, posteriormente pela IN RFB n.
1.500/2014, entrou em vigor somente a partir de 28/07/2010, data de publicação da MP no
497/2010, que foi convertida na Lei no 12.350/2010, não sendo aplicável aos rendimentos
acumulados recebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2009.
Cientificado em 23/06/2015 (fl. 96) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 99 a 101) em 23/07/2015 (fl. 99). Nele, aduz que:
a) O Auto de Infração foi lavrado em 07/05/2012, ou seja, posterior à vigência da
Lei 12.350/2010, a qual teve efeito retroativo, por ser mais benéfica ao contribuinte, devendo, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, ser levadas
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
b) É necessária a revisão da multa de ofício de 75% para o percentual de 50%.
Requer, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica tributária da
Receita Federal com o Recorrente e, consequentemente, declarar a não incidência do imposto de
renda sobre o valor que recebeu decorrente da ação que propôs contra o INSS.
É o relatório.
Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720217/2012-34

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
23/06/2015 (fl. 96) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2015 (fl. 99).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de Competência.
Alega o recorrente que a Lei n. 12.350/2010 retroage em seu favor, considerando
que o Auto de Infração foi lavrado em 05/2012. Requer, assim, que o cálculo do imposto
corresponda às tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos.
A decisão de primeira instância considerou que, no caso dos autos, a legislação
não é aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente, vez que foram recebidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2009.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Da análise dos autos, há a Sentença Judicial (fls. 29 a 38) e os discriminativos dos
valores recebidos a título de reajuste pelo labor rural em regime de economia familiar (fls. 39 a
44). O cálculo deve seguir o regime de competência. Ou seja, deve ser considerado o valor
recebido por mês em cada competência como base de cálculo para determinar o tributo devido.
Quanto ao pedido de declaração de inexistência da relação jurídica tributária e da
não incidência do imposto de renda, não assiste razão ao Contribuinte, visto que os valores
recebidos possuem natureza remuneratória, ainda que recebidos a destempo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720217/2012-34

Multa de ofício.
Em sede recursal o Contribuinte requer a diminuição da multa de ofício para o
percentual de 50%, sem se debruçar sobre as razões pertinentes ao tema.
Ocorre que, a multa aplicada diz respeito à previsão legal e não pode ser afastada
pela autuação e nem pelos órgãos julgadores administrativos, pois ambos são vinculados à lei e
não cabe, neste âmbito de decisão, a discussão sobre a legalidade ou não da lei tributária.
Além disso, o percentual da multa é previsto para qualquer caso de falta de
declaração ou declaração inexata (art. 44, I da Lei 9.430/1996):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Mantenho, portanto, a multa de ofício.
Juros moratórios. Tema 878 do STJ.
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido à contribuinte, a título de verbas alimentares.
No Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de incidência do
imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios
previdenciários pagos em atraso, a tese firmada foi de que:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto
que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
A própria PGFN, por meio do Parecer SEI No 10.167/2021/ME, iniciou a adoção
de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 808, de teor semelhante (exclusão, da base de cálculo do imposto, do montante recebido a
título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de
cargo ou função).
Portanto, deve-se afastar a incidência sobre os juros de mora no presente caso,
dado que os rendimentos são relativos às verbas salariais recebidas a destempo pelo contribuinte,
conforme Sentença da Ação ordinária n. 2004.70.04.003522-7/PR:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720217/2012-34

(fl. 25) Referentemente ao patamar de juros moratórios, o tema encontra-se pacificado
pela Terceira Seção do STJ (ERESP 207992/CE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 04-
02-2002) e por este Regional (Súmula 75), no sentido de que, em se tratando de
remediar a mora relativa à dívida de natureza alimentar, deve incidir o disposto no art.
3° do Decreto-Lei 2.322/87, razão por que aqueles são devidos à taxa de 1% ao mês.
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, esses são contados a partir
da citação, consoante o disposto nas Súmulas 204 do STJ e 03 desta Corte.
(fl. 27) 7. Os juros moratórios, nas ações previdenciárias, devem ser fixados à taxa legal
de 12% ao ano, contados da citação.
(fl. 37) III- DISPOSITIVO
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para o
fim de declarar que o autor HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS exerceu o labor rural
em regime de economia familiar, nos moldes do art. 11, VII, §1°, da Lei 8.213/91, no
período de 23/11/1967 a 31/07/1979, e de determinar que o INSS averbe o referido
período independentemente de contribuição (art. 55, §2°, da Lei 8.213/91).
A informação sobre os juros consta no processo (fls. 40 e seguintes).
Apesar do Contribuinte não ter impugnado a incidência sobre os juros de mora,
faz-se necessária a análise quanto ao assunto. O entendimento fixado deve ser reproduzido por
força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.
1.634/2023.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 109
DF CARF MF
Original